Tribunal: TJDFT
Processo: 0723935-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO MÉRITO. MERO INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Inexistem os vícios apontados por omissão e contradição se, no acórdão embargado, as matérias indicadas pelos embargantes foram devidamente apreciadas pelo colegiado, que, contrariamente ao interesse revelado nos Aclaratórios, manteve a sentença recorrida. 2.1. Evidenciadas estão, de modo claro, objetivo e fundamentado, as razões de decidir expressas no acórdão embargado, o qual negou provimento à apelação manejada por cada um dos embargantes ao reconhecer a pertinência subjetiva da lide e a responsabilidade solidária da agremiação política (Diretórios Regional e Nacional) pelas dívidas não adimplidas do candidato a ela vinculado. Hipótese em que tais órgãos administrativos assumiram espontaneamente parte do débito restando inadimplida a quantia em cobrança pela empresa prestadora de serviços de comunicação e marketing.
3. Impossibilidade reconhecida de acolher o inegável interesse dos embargantes de rediscutir as matérias submetidas à apreciação desta e. Turma quando da análise do recurso. Vedação a que o façam na estreita via dos Aclaratórios, que tem finalidade integrativo-retificadora. Alteração inviável do acórdão em que debatidas, apreciadas e resolvidas as questões postas pelas partes com enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada (art. 489, §1o, inciso IV do CPC/15).
4. Conforme previsão do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pela parte, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos recursos especial e extraordinário.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.